Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ATENDIMENTO INADEQUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO NA MODICIDADE CORRESPONDENTE AO DANO EXPERIMENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Relata o recorrente que foi internado no Hospital Santa Lucia Norte onde foi exposto a tratamento inadequado por parte da enfermeira, que se recusou a acompanhá-lo ao banheiro. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho julgou procedente o pedido, condenando o hospital a indenizá-lo pelos danos morais vivenciados.
2. Nesta via recursal, o autor se insurge contra a r. sentença, e pleiteia a majoração do dano moral ao patamar de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Para tanto, argumenta que é pessoa de idade avançada e com deficiência. Presentes os pressupostos de admissibilidade, tendo em vista que o recurso foi interposto no prazo legal, e que o preparo foi devidamente recolhido.
3.A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. No caso vertente, restou demonstrado que o recorrente foi submetido a constrangimento e vexame, por não ter sido atendido em seu apelo de obter ajuda para ir ao banheiro. Ao contrário, foi rispidamente atendido pela profissional de enfermagem, a qual sugeriu que o paciente utilizasse a fralda para suas necessidades físicas, mesmo após declarado que não conseguia utilizar aquele recurso. Deve ficar consignado, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
4. Sem embargo, para a fixação do quantum indenizatório, o magistrado deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pela parte ofendida, e atribuir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados.
5. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença confirmada. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.